Tribunal: TJES
Processo: 5018455-52.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZI RODRIGUES DE SALLES
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL RECONHECIDA. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 4803522; Grupo 40091; Prazo de 192 meses), com valor da carta de crédito de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Aduz que realizou o pagamento de R$9.448,00 (nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). Alega a parte autora que no momento da contratação fora prometido pela ré a aquisição da carta de crédito até a sétima assembleia, o que não ocorreu, motivando pedido de rescisão do contrato. Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, a condenação das rés ao pagamento de danos morais, bem como a anulação do negócio jurídico firmado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos constantes na peça inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoado pela parte requerida.

3. Com efeito, alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, mas tal fato constitutivo não restou minimamente demonstrado. Ainda que o autor faça jus à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando alega-se que houve promessa divergente das estipulações constantes no contrato firmado entre as partes.

4. Diante da ausência de comprovação de promessa de contemplação em prazo curto, não há de se falar em nulidade da contratação, devendo ser aplicadas as normas relativas ao pedido de desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença deve ser confirmada, de modo a condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5. Outrossim, leitura mais atenta do acórdão proferido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.749.189/SP resulta na conclusão de que
não houve alteração no posicionamento externado no REsp 1119300/RS.
Ao contrário: naquele caso, a restituição imediata foi determinada pelo tribunal
a quo
e mantida pelo STJ porque o recurso especial interposto não continha os requisitos necessários que possibilitassem a análise do mérito processual. É exatamente o que consta na decisão monocrática proferida no REsp 1749189/SP: “
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...] Com esses fundamentos, não conheço do recurso especial
”.

6. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

7. Por último, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. Reitera-se que não houve comprovação de descumprimento contratual ou induzimento do consumidor a erro por parte dos fornecedores. Diante da ausência de prática de ato ilícito pela ré, soçobra o pleito de indenização por danos morais.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
exclusivamente para declarar nula a cláusula penal. Quanto aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem condenação em custas e honorários, diante do parcial provimento dos pleitos autorais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)